Tribunal: TJES
Processo: 0000890-82.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-82.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000890-82.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DOSIMETRIA. PROVA DOS AUTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal julgada procedente pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com condenação do réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do CP), à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, com condenação por maioria de votos.

Apelação criminal interposta pela defesa visando, preliminarmente, à anulação da execução provisória da pena, por suposta elevação artificial da pena para viabilizar o encarceramento imediato com base no art. 492, I, “e”, do CPP.

No mérito, pretende-se a anulação da sentença por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.

Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, por suposta elevação artificial da pena para aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP; (ii) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) saber se a dosimetria da pena apresenta vícios que justifiquem sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Não há nulidade na execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, sendo aplicável o entendimento consolidado no RE 1.235.340/SP (Tema 1068), segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena.

9. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em provas técnicas e testemunhais produzidas nos autos, que confirmam a autoria e as circunstâncias do crime, inclusive com laudo balístico vinculando arma apreendida ao homicídio.

10. As alegações defensivas quanto à fragilidade das provas judiciais e ausência de autoria direta não se sustentam diante da coerência entre os elementos inquisitoriais e os produzidos em juízo.

11. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, sem valoração indevida de inquéritos policiais em curso ou duplicidade de uso das qualificadoras, tampouco houve desproporcionalidade no aumento da pena-base.

12. Inviável a reforma da pena fixada na sentença, ausentes ilegalidades ou vícios de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena aplicada, nos termos do Tema 1068 da Repercussão Geral. A decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos técnicos e testemunhais coesos, e a dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 29; art. 121, §2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal, art. 492, I, “e”; art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.235.340/SP, Tema 1068 da Repercussão Geral.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por COSME DANIEL SOUZA TAMAIO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do homicídio perpetrado contra Davi da Conceição Santos, por motivo torpe e mediante emboscada.

O julgamento ocorreu perante o Tribunal do Júri, sendo a condenação proferida por maioria de votos do Conselho de Sentença.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da execução provisória da pena, por entender que a pena final foi artificialmente majorada com o fim de autorizar a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP, violando o direito de o réu recorrer em liberdade. Aponta vício na dosimetria da pena, indicando como fundamentos inválidos a utilização de inquéritos policiais em curso, a ocorrência de bis in idem na valoração das qualificadoras e a ausência de proporcionalidade na fixação da pena-base. Argumenta que, afastadas as ilegalidades, a pena deveria situar-se abaixo de 15 anos, inviabilizando a execução provisória da condenação.

No mérito, alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em elementos da fase inquisitorial não corroborados em juízo, notadamente depoimentos frágeis, indiretos ou contraditórios, sem elementos de prova direta quanto à autoria. Requer, assim, a anulação da sentença condenatória, com a consequente submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com sua readequação ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da condenação por seus próprios fundamentos. Sustenta a regularidade da execução provisória da pena, à luz do entendimento consolidado no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1068) pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena.

No mérito, argumenta que a decisão dos jurados encontra pleno respaldo nas provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, destacando a existência de prova técnica (laudo de microcomparação balística), testemunhos que apontam a motivação torpe e a emboscada, além de depoimentos que situam o recorrente na cena do crime. Afirma que eventual contradição entre declarações prestadas nas diferentes fases do processo foi adequadamente esclarecida em juízo. No tocante à dosimetria, defende sua legalidade e proporcionalidade, destacando que foi observada a individualização da pena, com base em elementos concretos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos do Ministério Público de 1º grau.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000890-82.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSME DANIEL SOUZA TAMAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por COSME DANIEL SOUZA TAMAIO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante emboscada, em desfavor de Davi da Conceição Santos, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa, a nulidade da execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, por entender que a pena foi artificialmente elevada para permitir o encarceramento imediato.

Postula, ainda, a anulação da sentença por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, apontando vícios que, a seu ver, tornam nula a majoração da pena-base.

Inicialmente, a alegação de nulidade da execução provisória da pena não merece prosperar.

Conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SP), a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri independe do
quantum
da pena, sendo suficiente a soberania dos veredictos para autorizar a custódia.

A tese fixada é categórica: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Assim, mesmo que a pena fixada fosse inferior a 15 anos, o encarceramento do réu seria medida juridicamente admissível, desde que respeitados os demais requisitos legais, o que, no caso, foi observado.

Ultrapassada tal tese, argumenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença teria se divorciado das provas produzidas, em especial ao adotar como fundamento principal o depoimento de Rhenan Bernardo Motta, prestado em sede inquisitorial, desacompanhado de corroboração judicializada. Ressalta que as testemunhas ouvidas em juízo teriam apresentado relatos frágeis, baseados em rumores, sem atribuição direta da autoria ao recorrente. Ocorre que a análise do conjunto probatório revela realidade distinta.

A materialidade do crime restou amplamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a causa da morte por três disparos de arma de fogo nas costas da vítima, e pelo Laudo de Microcomparação Balística, que concluiu: “os dois projéteis extraídos do corpo de Davi da Conceição Santos [...] foram encontrados com CONVERGÊNCIAS em seus elementos específicos (ranhuras e microranhuras) em quantidade suficiente para formação de plena convicção, sendo o resultado POSITIVO. III – CONCLUSÃO: Assim, face ao acima exposto, concluem as peritas que os dois projéteis encaminhados, extraídos do corpo de Davi da Conceição Santos, FORAM PROPELIDOS pelo cano do revólver Taurus (numeração de controle de montagem ‘N543’ no suporte do tambor)” – arma esta apreendida em poder de COSME, conforme registrado nos autos.

No tocante à autoria, o conjunto de depoimentos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, converge em direção à responsabilização do recorrente.

Em juízo, a Testemunha Preservada nº 01 declarou que:

“muitas testemunhas viram o momento em que os acusados RHENAN, HENRIQUE e COSME correram da mata; [...] que o acusado COSME saiu pelo outro lado da mata de carro e com a arma na mão; [...] que inclusive essa morte foi por vingança por parte de CARLOS HENRIQUE, pois a vítima estava sendo acusada de ter matado o irmão de CARLOS HENRIQUE, de nome Eliseu; [...] que os acusados RHENAN e COSME são envolvidos na prática do tráfico de drogas; que o acusado COSME seria o chefe do tráfico de drogas; que também soube que a vítima Davi insistia em comercializar drogas no bairro São Luiz Gonzaga, comprada de outros fornecedores, e isso teria desagradado o acusado COSME.”

O próprio pai da vítima, Antônio João Santos, apesar de demonstrar reticência em juízo, afirmou no inquérito:

“que ouviu comentários que ‘Cosminho’, traficante que comandava o bairro São Luiz Gonzaga, chegou a mandar um recado para Davi não traficar mais no referido bairro; que Davi chegou a parar de vender drogas no bairro, porém voltou a traficar; [...] que o local onde Davi foi morto, jamais iria sozinho pois ‘tinha muita cisma daquele local’; que ele falava ‘neste local eu não venho sozinho de jeito nenhum’.”

A consistência desses relatos, alinhada com a prova técnica e a contextualização da dinâmica do crime, afasta a alegação de ausência de prova de autoria, já que a decisão do júri encontra apoio em elementos concretos e coerentes, não havendo como considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, requisito indispensável para sua cassação, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

No que tange à dosimetria da pena, impõe-se uma análise minuciosa das alegações defensivas.

Sustenta a defesa, inicialmente, que a pena-base foi exasperada com base em inquéritos policiais em curso, o que violaria a Súmula 444 do STJ.

Sem razão, contudo.

Analisando os termos da sentença proferida (ID. 12967334), verifico que não houve valoração negativa do vetor da personalidade, afirmando o Magistrado inexistirem dados capazes de avaliar a referida circunstância judicial.

O mesmo se refere quanto à alegação de violação ao princípio do
non bis in idem,
pela utilização indevida do motivo torpe e da prática delitiva mediante emboscada na primeira fase de dosagem da pena.

Extrai-se da sentença que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito de homicídio e a emboscada, na segunda fase dosimétrica para agravar a pena.

Assim, entendo que inexiste qualquer retificação a ser realizada na pena fixada.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade do aumento da pena-base, cumpre destacar que o incremento aplicado foi de 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, correspondente ao patamar de 1/6, o qual reputo, inclusive, tímido diante das circunstâncias do caso concreto, mas tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não se mostra possível a exasperação da pena, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.